Tribunal: TJSP
Processo: 2209454-25.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Agravo de instrumento tirado de decisão que, nos autos de execução fiscal, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada, não fixando honorários advocatícios – Direito Processual Civil e Tributário – Necessidade de fixação de honorários advocatícios, inclusive, para acolhimento parcial de exceção de pré-executividade – Precedentes STJ – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000104446
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2209454-25.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MARCONI HOLANDA MENDES, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MARREY UINT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2209454-25.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2209454-25.2019.8.26.0000
Agravante: Marconi Holanda Mendes
Agravado: Estado de São Paulo
Interessado: Fastertech Informática Ltda.
Comarca: São Paulo
Voto no 39257
Voto no 39257
Agravo de Instrumento no: 2209454-25.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Marconi Holanda Mendes
Agravado: Estado de São Paulo
Agravo de instrumento tirado de decisão que,
nos
autos
de
execução
fiscal,
acolheu
parcialmente a exceção de pré-executividade
apresentada,
não
fixando
honorários
advocatícios

Direito
Processual
Civil
e
Tributário
–
Necessidade de fixação de honorários advocatícios, inclusive, para acolhimento parcial de exceção de pré- executividade
Precedentes STJ
Decisão
reformada Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão (fls.
161/162
e
175,
prolatada pela MMa. Juíza Renata Scudeler Negrato) que,
nos autos de execução fiscal, acolheu parcialmente a
exceção de pré-executividade apresentada, não fixando
honorários advocatícios.
O
recurso
foi
conhecido
com
a
antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que o
Magistrado fixe os honorários advocatícios (fls. 248/250).
Não
foi
apresentada
contraminuta
(fls.
253).
É o relatório do essencial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2209454-25.2019.8.26.0000 -Voto no
3
O impasse cinge-se em saber se são devidos honorários advocatícios na hipótese de
acolhimento parcial de exceção de pré-executividade.
Os honorários advocatícios são realmente
devidos,
mormente
em
atenção
aos
princípios
da
causalidade e da sucumbência. Há trabalho exitoso que
merece recompensa condigna (arts. 85 e seguintes do
NCPC).
A jurisprudência majoritária do STJ aponta
nesse sentido:
Processo: AgRg nos EDcl no REsp 1532540 / PE
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL: 2015/0066411-0
Relator(a): Ministro OG FERNANDES (1139)
Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA
Data do Julgamento: 10/11/2015
Data da Publicação/Fonte: DJe 18/11/2015
Ementa:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. DECLARAÇÃO DE
ILEGITIMIDADE TRIBUTÁRIA PASSIVA DOS SÓCIOS-GERENTES.
VERBA HONORÁRIA. CABIMENTO.
1. "Não obstante a exceção de pré-executividade se trate
de mero incidente processual na ação de execução, o seu
acolhimento com a finalidade de declarar a ilegitimidade
passiva ad causam do recorrente torna cabível a fixação
de honorários advocatícios, ainda que tal ocorra em sede
de agravo de instrumento" (REsp 884.389/RJ, Rel. Ministra
Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 16/6/2009, DJe
29/6/2009).
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(grifo nosso)
Processo: EDcl no REsp 1533217 / DF
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL:
2013/0344934-0
Relator(a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO (1133)
Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA
Data do Julgamento: 01/09/2015
Data da Publicação/Fonte: DJe 14/09/2015
Ementa:
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS

NO
RECURSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2209454-25.2019.8.26.0000 -Voto no
4
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
CABIMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS, QUANDO RESULTE NA EXTINÇÃO DO TÍTULO
EXECUTIVO FISCAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ACOLHEM-
SE PARCIALMENTE OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, PARA
FIXAR A VERBA HONORÁRIA EM 5% SOBRE O VALOR DA
CAUSA.
1. O acolhimento da exceção de pré-executividade para
o fim de excluir o débito fiscal exigido inicialmente pela
parte recorrente, torna cabível a fixação de verba
honorária, quer a execução fiscal prossiga em parte, ou
seja, totalmente extinta, como é o caso.
2. O critério para a fixação da verba honorária deve levar
em conta, sobretudo, a razoabilidade do seu valor, em
face do trabalho profissional advocatício efetivamente
prestado,
não
devendo
altear-se
a
culminâncias
desproporcionais e nem ser rebaixado a
níveis claramente demeritórios, não sendo determinante
para tanto, apenas e somente, o valor da causa; a
remuneração do Advogado há de refletir, também, o nível
de
sua
responsabilidade,
não
devendo
se
orientar,
somente, pelo número ou pela extensão das peças
processuais que elaborar ou apresentar.
3. Entende-se os honorários advocatícios fixados em 5%
sobre o valor da causa, remunera adequadamente os
patronos da causa.
4. Embargos Declaratórios parcialmente acolhidos.
Por tudo, a fixação de honorários, de fato,
deve ocorrer, pelo magistrado “a quo”, para que não
ocorra supressão de instância, diante do sucesso verificado.
Em face do exposto, dá-se provimento ao
recurso.
MARREY UINT
Relator